Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. INVENTÁRIO. ITCMD. TRANSMISSÃO DE HERANÇA. CONTRIBUINTES. HERDEIROS. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA INVENTARIANTE. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil – CPC, deferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples.
2. Dispõe o art. 1.009, § 1o, do mesmo diploma legal, que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”
3. No caso, caberia à apelada suscitar a discordância em preliminar de apelação. A previsão do art. 100 – cabimento de impugnação em contrarrazões — limita-se às hipóteses em que o pedido de gratuidade é formulado, pela primeira vez, no recurso de apelação. Matéria acobertada pela preclusão.
4. O Código Civil dispõe, em seu art. 186, que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na sequência, o art. 187 estabelece que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. O art. 927, do mesmo diploma, determina que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
5. O art. 2o, inciso I, do Decreto Distrital 34.982/2013 dispõe que o ITCMD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por sucessão legítima ou testamentária. O art. 7o, inciso I, do mesmo diploma legal determina que o contribuinte do referido imposto é o herdeiro.
6. A meação não se confunde com a herança. A herança consiste no conjunto de bens deixados pela pessoa falecida aos seus herdeiros. A meação refere-se à metade dos bens que compõem o patrimônio comum do casal.
7. No caso, a viúva meeira não figura como herdeira dos bens arrolados no inventário, portanto, não é contribuinte do ITCMD.
8. A inventariante apenas cumpriu com seus deveres perante o juízo. Inexiste ilegalidade na conduta. Portanto, não há dever de indenização da viúva meeira, a título de danos materiais, em favor da herdeira. Também não há que se falar em compensação por danos morais.
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.